Tribunal: CARF
Processo: 15588.720449/2023-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720449/2023-14
ACÓRDÃO
2301-011.751 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas as alegações sobre matérias que não integram o
presente litígio.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer so
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

Fl. 8833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.751 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720449/2023-14
2
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de 2 (dois) Autos de Infração (e-fls. 02/14 e 15/22)
lavrados contra o sujeito passivo acima identificado referentes às contribuições previdenciárias
correspondentes à parte patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT, e à parte de segurados empregados, conforme detalhado no
Relatório Fiscal (e-fls. 25/28) e em seus Anexos (e-fls. 29/873).
Os fatos descritos pela autoridade lançadora foram assim resumidos pela primeira
instância (e-fls. 8671):
2. De acordo com o Relatório de Autos de Infração, fls. 25/28, os valores que
integram o presente Auto referem-se às contribuições previdenciárias dos
segurados empregados, às contribuições previdenciárias patronais devidas pela
empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título
aos segurados empregados, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a glosa de dedução de Salário-
Família.
3. Foram identificadas diferenças de salários-de-contribuições e contribuições de
segurados empregados, não declarados em GFIP. Os Anexos III e IV listam,
mensalmente, os empregados, com as suas remunerações totais (obtidas dos
arquivos MANAD referentes às folhas de pagamento), as remunerações
declaradas e as não declaradas em GFIP, bem como as contribuições dos
segurados totais devidas (calculadas mediante aplicação, sobre os salários-de-
contribuição, das alíquotas previstas no art. 20 da Lei n° 8.212/91), as
contribuições declaradas e as não declaradas em GFIP, descontadas e não
descontadas dos empregados.
4. No Anexo II, foram relacionados os valores de salário-família e salário-
maternidade totais mensais das folhas de pagamento, os valores declarados em
GFIP, e as diferenças entre estes. A última coluna deste anexo lista a soma dos
totais de salário-família e salário-maternidade não declarados em GFIP, e que
Fl. 8834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.751 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720449/2023-14
3
foram aproveitados como dedução das contribuições apuradas no presente auto
de infração.
5. A alíquota SAT/RAT ajustada foi obtida da multiplicação da alíquota SAT/RAT de
2% (dois porcento) pelo FAP (Fator Acidentário de Prevenção), que correspondeu
a 0,9873 em 2019 e 1,2997 em 2020.
6. O município informou, em GFIP das competências de janeiro/2019 a
novembro/2020, valores de salário-família muito superiores aos constantes das
folhas de pagamento apresentadas à fiscalização, impondo-se a glosa da
diferença. Os valores glosados foram calculados no Anexo II.
7. O sujeito passivo declarou, nas GFIPs de 2020, FAP inferior ao correto, o que
resultou no cálculo da alíquota RAT Ajustado a menor. No Anexo V estão
indicadas estas alíquotas, bem como as contribuições GILRAT não declaradas e,
portanto, devidas.
O auditor informa, ainda, que houve formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais e de Representação por Ato de Improbidade Administrativa com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 8614/8652) foi julgada
Improcedente pela 6a Turma da DRJ05 em decisão assim ementada (e-fls. 8669/8678):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/08/2024 (e-fls. 8700/8703), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/10/2024 (e-fls. 8704/8717) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
a) Alega que os débitos correspondem a período em que há possibilidade de
adesão ao Parcelamento Especial dos Municípios - PEM e que, por conseguinte,
sua exigibilidade deve ser suspensa.
b) Discorre sobre a multa agravada prevista no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96
indicando Súmulas e jurisprudência do CARF sobre os limites de sua aplicação.
Fl. 8835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.751 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720449/2023-14
4
c) Aduz que o Município não está sujeito à multa de 50% por falsidade de
declaração, uma vez que não há qualquer indício de que suas declarações
tenham sido fraudulentas ou enganosas.
d) Suscita a extinção do crédito tributário pelo parcelamento, o qual deve ser
enquadrado como forma de pagamento a atrair o art. 156 do CTN.
e) Aponta o afastamento da multa isolada aplicada nos casos de compensação não
homologada tendo em vista a decisão do STF no RE no 796.939/RS, com
repercussão geral reconhecida.
f) Afirma que o Município cumpriu todos os trâmites legais para adesão ao
parcelamento e que não há qualquer risco de inadimplência, uma vez que os
descontos são automáticos nas cotas de FPM (Fundo de Participação dos
Municípios).
Em 03/04/2025, foi solicitada a juntada de documentos referentes ao processo
judicial no 1107863-75.2024.4.01.3400 ajuizado em 27/12/2024 na 1a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal pelo Município de Mulungu do Morro contra a União Federal
(Fazenda Nacional). (e-fls. 8722/8823).
Em 29/04/2025, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para que fosse
verificada a inclusão em parcelamento do crédito tributário objeto do presente lançamento (e-fls.
8825/8826). Em resposta, foi anexada a Informação EOPP/DRF-SDR n 1447/2025 (e-fls. 8829).

VOTO
Conselheiro Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido pelas razões
expostas neste voto.
Como já relatado, em vista das alegações trazidas pelo recorrente, os autos foram
encaminhados à Unidade de Origem para que se verificasse a existência de parcelamento relativo
aos créditos exigidos no presente processo (e-fls. 8825/8826). Em atendimento, foi emitida a
Informação EOPP/DRF-SDR no 1447/2025, de 12/05/2025, nos seguintes termos (e-fls. 8829):
1.
Trata-se de solicitação de informação sobre os processos n
15.588.720.286/2024-42 e 15.588.720.449/2023-14 com a finalidade de
esclarecer se o crédito tributário foi incluído em parcelamento .
2. Informamos que o Município não aderiu ao Parcelamento Especial dos
Municípios- PEM.
3. Os processos acima, mesmo contendo competências passiveis de inclusão no
parcelamento, não foram incluídos no PEM ou em qualquer outro pedido de
parcelamento até o presente momento.
Fl. 8836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.751 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720449/2023-14
5
Resta claro, portanto, que não houve qualquer adesão a parcelamento neste
processo, não havendo que se falar em extinção do crédito tributário pelo pagamento ao contrário
do que sustenta o recorrente.
Cabe esclarecer nesse ponto que o valor em litígio já se encontra com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional - CTN. Presentes os
pressupostos definidos para a suspensão, ela se estabelece automaticamente,
independentemente de manifestação da autoridade administrativa.
Importante ressaltar, ainda, que, do exame dos Autos de Infração e do Relatório
Fiscal que os integra, não se verifica a aplicação de multa isolada ou de multa agravada no
presente caso. A multa aplicada foi a de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (e-fls. 10/14,
20/22), utilizada quando há falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou
declaração inexata. Tal fato já havia sido pontuado pela primeira instância (e-fls. 8676/8677):
18. Argumenta o Município acerca da legalidade das supostas compensações
realizadas e da inaplicabilidade da multa de 50% prevista nos §§15 e 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/1996 para os casos de compensação não homologada.
19. Contudo, o presente processo trata de lançamento de contribuições
previdenciárias e glosa de dedução de Salário-Família. Deste modo, os
argumentos expendidos sobre supostas compensações e multa decorrente de
suas não homologações não são matérias pertinentes aos presentes autos e não
serão conhecidas.
[...]
25. Não foram aplicadas nos presentes autos as multas previstas nos arts. 44, II, e
74, §12, da Lei no 9.430/96, assim as alegações esse respeito não são pertinentes
a este lançamento fiscal e não serão conhecidas.
Assim, deixo de conhecer das alegações referentes à multa isolada e à multa
agravada, haja vista tratar-se de matéria estranha à lide que aqui se aprecia.
Quanto à multa de ofício de 75% apurada nos lançamentos em exame, verifica-se
que foi objeto de discussão na “Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pelo
contribuinte na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União Federal
(e-fls. 8724/8818), não cabendo manifestação deste Colegiado sobre o tema. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 8837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.751 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720449/2023-14
6
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 8838
DF CARF MF
Original